Tribunal: STF
Processo: HC 125878
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CÓDIGO PENAL, ARTIGOS 171, 288 E 297. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. A concessão de liberdade provisória superveniente implica a perda de objeto do writ impetrado com o objetivo de revogar a prisão cautelar anteriormente decretada . 



    2. Ordem de habeas corpus prejudicada, com extinção do feito sem resolução do mérito.